Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008962-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLYNGER PORTO DE SOUZA - CPF: 706.085.021-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLYNGER PORTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática dos crimes de tráfico de drogas e/ou roubo majorado (impeditivo nos termos do art. 7o do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008962-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: KLYNGER PORTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Klynger Porto de Souza
contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução penal n. 0004588-89.2011.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação aos crimes previstos no art. 155 e art. 307, ambos do Código Penal.

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, insiste na concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, ao argumento de que os delitos discutidos não foram praticados em concurso com nenhum crime previsto no art. 7o do mencionado decreto, bem assim que a
“unificação/soma das penas não gera concurso dentre as reprimendas impostas”
(
sic
do id. 165582670).

Assim, postula a concessão do indulto e, por efeito, a extinção da punibilidade dos crimes previstos nos artigos 155 e 307, ambos do Código Penal, decorrentes das ações penais n.

0005352-36.2015.8.11.0064 e n. 0004908- 61.2019.8.11.0064, respectivamente (id. 165582670).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id.
165582672), a decisão recorrida foi mantida (id. 165582673).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 171253181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLYNGER PORTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante
Klynger Porto de Souza
cumpre a pena total de 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, tendo cumprido cerca de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses, até a presente data.

As penas são oriundas das seguintes condenações:

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0000494-98.2011.8.11.0064

05 anos e 02 meses

Lei 11.343/06, art. 33,
caput
,

Não.

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0002823-54.2009.8.11.0064

07 anos e 03 dias

CP, art. 157, § 2o, I e II

22/03/2012

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0005352-36.2015.8.11.0064

Objeto deste recurso

01 ano e 07 meses

CP, arts. 307,
caput,
e 155, § 4o, I

01/12/2015

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0001055-15.2017.8.11.0064

03 anos e 06 meses

CP, art. 155, § 4o, I e IV

31/03/2017

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0004908-61.2019.8.11.0064

Objeto deste recurso

01 ano, 06 meses e 16 dias

CP, art. 155,
caput

20/10/2020

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0013043-62.2019.8.11.0064

01 ano e 08 meses

CP, art. 155, § 4o, I

19/11/2021

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

1022427-16.2022.8.11.0003

06 anos, 09 meses e 20 dias

Lei 11.343/06, art. 33,
caput

Não

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5o, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas “condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Sem embargos, verifica-se que o art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, condicionado o cumprimento da pena do crime impeditivo, confira-se:

[...] Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. [...]

Portanto, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes impeditivos inscritos no art. 7o do Decreto 11.302/2022, inviável a concessão do indulto presidencial.

Inclusive, essa é a compreensão adotada por todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

[...] Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 [...] (Agravo em Execução 1008551-66.2023.8.11.0000, Minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023).

[...] Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022” (Agravo em Execução 1008728-30.2023.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023).

[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício” [...] (Agravo em Execução 1005265-80.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023).

Na espécie, conforme conta no relatório de pena e exposto na planilha acima, observa-se que o agravante ostenta condenações pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, que constituem crimes impeditivos nos termos do art. 7o, incisos I e II, do Decreto 11.302/2022, que ainda não foram integralmente cumpridas.

Desse modo, indevida a concessão do benefício de indulto ao agravante, pois esse ainda não preenche os requisitos legais.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023